Tribunal: TJPA
Processo: 0001322-59.2014.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001322-59.2014.8.14.0144

APELANTE: NURINAN GOMES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001322-59.2014.8.14.0144
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE
PRIMAVERA
/
PA
.

APELANTE:
NURINAN GOMES DA SILVA
.

ADVOGADA
:

BARBARA BATISTA SILVEIRA (OAB/PA 35114)
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR

DE
JUSTIÇA
:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA REGULADA PELA SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que aplicou ao réu as penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e 90 dias-multa pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 1º, II, do CP) e 01 ano de reclusão por corrupção de menores (art. 244-B do ECA), ocorridos em 27/07/2014, quando o apelante era menor de 21 anos. Pleito de reconhecimento da prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da pena aplicada, da menoridade relativa do réu à época dos fatos e da ausência de recurso da acusação, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação, conforme art. 110, § 1º, do CP e Súmula nº 146 do STF.

4. No concurso de crimes, a prescrição incide sobre cada pena isoladamente, nos termos do art. 119 do CP.

5. Para a pena de 06 anos e 08 meses, o prazo prescricional é de 12 anos (art. 109, III, do CP), reduzido pela metade (06 anos) em razão da menoridade relativa do réu (art. 115 do CP).

6. Entre o recebimento da denúncia (13/08/2014) e a publicação da sentença condenatória (22/09/2023) transcorreu período superior ao prazo prescricional reduzido, configurando a prescrição retroativa.

7. O crime de corrupção de menores, com pena inferior, também se encontra prescrito, sendo desnecessária nova análise específica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido
, restando prejudicada as demais teses defensivas.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 109, III; 110, § 1º; 115; 119; 157, § 1º, II. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
a
pelação interposta por
NURINAN GOMES DA SILVA
, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo
d
a Vara
Única
d
a

Comarca de Primavera
/PA
, que o condenou pela prática do
s crime s tipificado s no s artigo s
157, § 1º, II, do CP e 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do CP
, à
pena total
de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
90 (noventa) dias-multa
,
com cumprimento inicial da pena em regime
semiaberto
(ID
20929684
).

Nas razões recursais (
ID
20929702
), a defesa
requer
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, a absolvição do apelante, ou, sendo mantida a condenação, que seja afastado o concurso de agentes.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do apelo,
para que seja reconhecida a prescrição (ID
20929705
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso
, devendo ser reconhecida a prescrição
(ID
25341233
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

0
2.

DO MÉRITO.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

No caso em exame, o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 1º, II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, bem como, pelo delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Consoante o disposto no art. 119 do Código Penal, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade pela prescrição incide sobre a pena de cada delito, isoladamente. Assim, considerando a reprimenda aplicada ao crime do art. 157, § 1º, II, do CP (06 anos e 08 meses de reclusão), o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do mesmo diploma legal.

Ressalte-se, por oportuno, que, à época do fato, ocorrido em 27/07/2014, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, porquanto nascido em 22/05/1996, conforme documento de ID 20929669 (fl. 05). Dessa forma, aplica-se a regra do art. 115 do CP, que determina a redução do prazo prescricional pela metade, fixando-o em 06 (seis) anos.

Ademais,
t
endo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante do ID
24322788
, a reprimenda penal não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em
13
/
08
/201
4
(ID
20929672
, fl. 06) e a sentença condenatória publicada em
22
/0
9
/2023 (ID
20929684
), e já tendo transitado em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de
06
(
seis
) anos.

Deixo de proceder
a
análise específica da prescrição quanto ao crime previsto no art. 244-B do
ECA
, porquanto, sendo a pena aplicada inferior
a
do crime de roubo, igualmente se encontra alcançado pela prescrição, razão pela qual a repetição se mostra desnecessária.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do réu.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025